Tribunal: TJBA
Processo: 0054865-09.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0054865-09.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS VENICIUS BARRETO MAGALHAES

Advogado(s)
:
LAURINDA PALHA NETA, VAGNEY PALHA DE MIRANDA, JULIANA AMORIM ARAUJO

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ROSILENE EVANGELISTA DA APRESENTACAO, DECIO LUIZ SOUZA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO SOBRE DISCIPLINAS E DISPONIBILIDADE DE VAGAS. ANÁLISE CLARA E FUNDAMENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0054865-09.2010.8.05.0001.1.EDCiv, em que figuram como embargante MARCOS VENICIUS BARRETO MAGALHAES e como embargada UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.